Tribunal: TJSP
Processo: 1012303-25.2025.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. RESPONSABILIDADE DOS RÉUS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. Preliminar em contrarrazões para não conhecimento dos recursos por falta de preparo. Descabimento. Efeito suspensivo. Requisitos ausentes. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Contexto probatório suficiente para o deslinde da causa. MÉRITO. Ausência de comprovação por parte do Banco

Ementa:
AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. RESPONSABILIDADE DOS RÉUS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. Preliminar em contrarrazões para não conhecimento dos recursos por falta de preparo. Descabimento. Efeito suspensivo. Requisitos ausentes. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Contexto probatório suficiente para o deslinde da causa. MÉRITO. Ausência de comprovação por parte do Banco Safra da tomada de providências para bloqueio e estorno das quantias. Falha na abertura de conta, por parte da corré Will, ante inexistência de documentos que comprovassem a identidade, residência, profissão, renda mensal etc. dos titulares das contas, utilizadas para a prática de delitos. Instituição financeira que não comprovou ter observado as normas conforme regramentos do BACEN e Conselho Monetário Nacional. DANOS MATERIAIS. Negligência evidenciada. Ressarcimento dos danos materiais, correspondentes ao valor das transferências efetivadas para as contas fraudulentas, que se faz necessário. DANO MORAL. Ocorrência. Dano "in re ipsa". Valor arbitrado. Redução. Descabimento. Responsabilização solidária. Sentença mantida. Apelações não providas.